Tribunal: TJDFT
Processo: 0014738-15.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante dos abalos psicológicos gerados na vítima pelo delito sexual, mostra-se possível valorar negativamente as consequências do crime, uma vez evidenciado que o mal causado com os desdobramentos advindos da conduta do agente transcendeu ao resultado inerente ao tipo penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.